Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000306-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ORLANDO MAGALHAES RIBEIRO

Advogado(s)
:
VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fundação Carlos Chagas contra acórdão proferido em mandado de segurança impetrado por Orlando Magalhães Ribeiro, no qual se concedeu a segurança para computar 0,25 pontos referentes ao título de pós-graduação lato sensu apresentado em concurso público, conforme previsão do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise do parecer técnico da banca examinadora; (ii) determinar se existe contradição interna no acórdão ao aplicar o Tema 485 do STF e, ao mesmo tempo, conceder a segurança; (iii) avaliar a ocorrência de obscuridade na fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão do entendimento adotado no acórdão embargado.

4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou os fundamentos do parecer técnico da banca, ainda que sem referência nominal, ao analisar o item 11.5 do Edital nº 01/2023 e concluir pela validade da declaração apresentada.

5. Inexiste contradição, dado que a decisão não substituiu juízo técnico da banca examinadora, mas exerceu controle de legalidade do ato administrativo, como autorizado pela tese firmada no Tema 485 do STF.

6. Não se verifica obscuridade, pois os fundamentos da decisão estão claros, coesos e suficientemente motivados, sendo possível compreender a razão da concessão da segurança.

7. A invocação de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A análise judicial de concurso público é legítima quando limitada ao controle de legalidade, especialmente em caso de interpretação equivocada de cláusula editalícia.”

“A ausência de menção expressa a documento específico não configura omissão se o conteúdo foi analisado de forma implícita ou contextual.”

“A oposição de embargos de declaração com fins de rediscussão do mérito, sem demonstração de vícios legais, não é admitida pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.11.2015 (Tema 485); STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2271226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.12.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança n.º 8000306-75.2024.8.05.0000, sendo embargante FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e, embargado, ORLANDO MAGLAHÃES RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto que integram o aresto.

Sala das Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

Relator Substituto

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

104